Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução. Pedido de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica. Pedido de providências de no. 0405992-25.2021.8.07.0015. Condenado por roubo majorado. Requisito não preenchido. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com a prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da saída antecipada cumulada com a prisão domiciliar e monitoração eletrônica, nos moldes do Pedido de Providências de no. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. Razões de decidir
3. Dentre os requisitos estabelecidos pelo Juízo da VEP/DF para a concessão da saída antecipada, estabeleceu-se que o benefício não alcança quem estiver em cumprimento de pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei de n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).
4. O roubo é um crime complexo, pois atinge mais de um bem jurídico, quais sejam, o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física.
5. O direito à integridade física já foi considerado como aquele atingido apenas em situações de agressões físicas à pessoa, contudo, atualmente, esse direito é invocado não só de forma isolada, mas abrange tanto a integridade corporal quanto a psíquica. Fato é que a ameaça empregada no delito de roubo constitui uma grave ofensa à integridade psicológica da vítima.
6. A prática do crime de roubo, delito pluriofensivo, é suficiente para impedir a concessão do benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos dispostos no Pedido de Providências de no. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.